Tribunal: STF
Processo: HC 79308
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: Júri: pronúncia: vício de fundamentação quanto a
duas das três qualificativas acolhidas, com inadmissível inversão do
ônus, que é da acusação, de provar não a certeza mas a
plausibilidade da imputação e de suas circunstâncias relevantes.